Tribunal: TJES
Processo: 5004743-66.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004743-66.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO ALEX GONCALVES DE SOUZA 04872109643
RECORRIDO: DNA FORMULAS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004743-66.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GERALDO ALEX GONÇALVES DE SOUZA

RECORRIDO(A): DNA FÓRMULAS INDUSTRIA DE COSMETICOS e outros.

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
GERALDO ALEX GONCALVES DE SOUZA 04872109643 (ME)
, no ID
13789160
, em face da r. sentença de ID
13789157
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a resolução dos contratos e condenar as requeridas à restituição dos valores pagos,
indeferindo, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

Em breve síntese dos fatos, narrados na petição inicial de ID
13788950
, a parte autora, empresa de pequeno porte atuante no comércio varejista de cosméticos, firmou contratos com as requeridas em 26/07/2023 para fabricação de produtos (marca própria) e serviços de assessoria/marketing, efetuando o pagamento total de R$ 9.765,00. O prazo de entrega, inicialmente previsto para 60 dias úteis, foi prorrogado para 10/11/2023, porém, as requeridas não entregaram os produtos, não realizaram o estorno administrativamente e permaneceram inertes mesmo após acionamento via PROCON (ID
13788956
).

A r. sentença de piso (ID
13789157
), embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e determinado o ressarcimento material, entendeu pela inexistência de lesão aos direitos da personalidade da pessoa jurídica autora.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID
13789160
) e em suas razões recursais a parte recorrente pugna pela reforma do julgado para que seja reconhecido o dano moral, sustentando que o inadimplemento total e o descaso das recorridas afetaram o planejamento da empresa e sua honra objetiva.

Contrarrazões apresentadas no ID
13789168
.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece parcial acolhida, devendo a r. sentença ser reformada. Explico.

Ab initio,
a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor
– ainda que por equiparação ou como destinatária final fática, dada a vulnerabilidade técnica perante as fabricantes –
e as rés como fornecedoras de produtos e serviços.

Partindo dessa premissa, restou incontroverso nos autos, conforme bem delineado na sentença de piso,
o inadimplemento contratual absoluto por parte das recorridas, que receberam antecipadamente a quantia de R$ 9.765,00 em julho de 2023 e não entregaram as mercadorias, frustrando a expectativa legítima da recorrente de renovar seu estoque para o final do ano.

Nesse contexto, no tocante ao
dano moral
, conquanto a regra seja de que o mero inadimplemento contratual não gere o dever de indenizar, o caso em tela reveste-se de peculiaridades que ultrapassam o mero aborrecimento.

É cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ, desde que haja ofensa à sua honra objetiva, isto é, ao seu nome, reputação ou imagem no mercado.

Na hipótese, a conduta desidiosa das recorridas causou embaraços significativos à atividade comercial da recorrente, pois
a retenção indevida de capital de giro relevante para uma Microempresa (ME) por longo período, somada à frustração de não dispor dos produtos para venda em período sazonal importante (novembro/dezembro), impacta diretamente a saúde financeira e o planejamento estratégico da empresa, refletindo em sua reputação perante sua clientela por falta de produtos.

Ademais, a
via crucis
enfrentada pela parte autora, que buscou solução administrativa reiteradas vezes, inclusive perante o PROCON (ID
13788956
), sem obter êxito ou sequer resposta satisfatória das rés
– que apenas comparecem aos autos após a judicialização –
, evidencia o desvio produtivo do consumidor e o descaso, configurando a lesão extrapatrimonial.

Nesse sentido, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra suficiente e adequado para reparar a lesão sofrida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID
13789157
para
CONDENAR
as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).

No mais, mantenho a sentença incólume.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)